Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000237-41.2019.8.07.0020 APELANTES: ALEXANDRE TORRES ROCHA, DANYELLA OLIVEIRA MARTINS, MAYCO CANDIDA DA SILVA CORREA, WISLEY TEIXEIRA GALVAO DO NASCIMENTO APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇAO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 56907901, a Assistente da Acusação manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 18 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.